Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013965-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA; PACIENTE EM SITUAÇÃO IDÊNTICA A CORRÉUS EM LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - SE
GREGAÇÕES HÁ
2 (DOIS) ANOS
- PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - RENÚNCIA DE ADVOGADOS CONSTRUÍDOS -
REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E ADITAMENTO DA DENÚNCIA -
ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO -
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS - SÚMULA 52 DO STJ -
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA A CORRÉUS PELO JUIZ DA CAUSA - CORRÉUS SEM REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS OU COM MENOR ENVOLVIMENTO EM CRIMES - PACIENTE REINCIDENTE - CONDENAÇÕES
[DEFINITIVA E EM GRAU DE RECURSO] - AÇÕES PENAIS POR CRIME DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO -
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROCESSUAL INJUSTIFICÁVEL - ARESTO DO TJMT
- ORDEM DENEGADA.

Se o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente,
2 (dois) anos, mas a ação penal envolve 36 (trinta e seis) acusados pela prática de tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
], realização de estudo psicossocial em corréu e aditamento da denúncia, o constrangimento ilegal por excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário não se afigura caraterizado, (STJ, AgRg no HC no 614172/RS; HC no 590.992/DF), sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC N.U 1000095-98.2021.8.11.0000).

Se a prolação de sentença depende apenas da apresentação de alegações finais de 2 (dois) corréus [Anderson Fernandes do Prado e Juliana Jessica de Sene Duque], incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC no 455.149/RJ; TJMT, HC N.U 1004083-93.2022.8.11.0000).

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(STJ, HC no 93315/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013965-79.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. ADEMIR MAIA

PACIENTE(S):

CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 0002634-59.2020.8.11.0042 - Código 610908), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente: 1) encontra-se segregado preventivamente
“desde 20/08/2020, ou seja, há quase dois anos sem decisão”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 18.7.2022); 2) estaria na mesma situação jurídica dos
“acusados beneficiados pela revogação de prisão data em audiência realizada no dia 12/07/2022”
, pela juíza da causa.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 135319745), com documentos (IDs 135347172/

135347172).

O pedido liminar foi indeferido (ID 135776691).

O Juízo singular prestou informações (ID 137162187).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa [com participação de criança ou adolescente] e Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) extensão de efeitos da decisão singular que concedeu liberdade provisória a corréus. Pedido de relaxamento ou extensão dos efeitos da decisão dos corréus paradigmas. 1. Excesso de prazo. Circunstâncias da ação penal. Matéria [excesso de prazo] objeto de julgamento nos autos do HC no 1015842-88.2021, impetrado em favor do corréu Adevaldo da Silva Rosa. Ordem denegada [julgado em 15/03/2022]. Interposição de recurso ordinário. Decisão do STJ que desproveu [em 08/06/2022] a pretensão ao considerar o encerramento da instrução criminal e a complexidade da causa. Informes do Juízo singular. Apresentação de memoriais pelo Ministério Público. Prolação de sentença que depende apenas da apresentação das alegações finais defensivas. Desídia não identificada. 2. Extensão de efeitos. Pedido não deduzido em primeiro grau. Supressão de instância. Extinção. Decisão singular motivada pela ausência de ameaça dos corréus à instrução processual, o que não se encaixa com o histórico do paciente, que possui ações penais em andamento pelo cometimento de diversos crimes. Ausência de similitude fático-processual. Extensão impertinente. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 137705667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO PARCIAL” DA IMPETRAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento parcial”
da impetração porque uma das teses deduzidas [paciente na mesma situação jurídica de
“acusados beneficiados pela revogação de prisão
preventiva em audiência
”
] não teria sido formulada ao juiz da causa (ID 137705667).

Vejamos.

O Juízo singular decretou a prisão preventiva por entender que a custódia se faz necessária para garantia da ordem pública [sopesada a gravidade dos crimes atribuídos e o risco da reiteração criminosa, diante do
“vasto histórico de criminalidade do paciente”
], recebeu a denúncia contra o paciente, indeferiu pleitos revogatórios e manteve a decisão constritiva, em audiência de instrução, pelo mesmo fundamento (
PJe 1o grau NU 0002634-59.2020.8.11.0042 - Código 610908)
.

O c. STJ (HC no 223.016/SC) e este e. Tribunal (HC N.U 0103804-79.2015.8.11.0000) assentaram entendimento no sentido de não ser processualmente obrigatório submeter a matéria deduzida em
habeas corpus
ao juiz da causa quando envolver constrição à liberdade de locomoção.

Noutro giro, o juiz da causa, ao prestar informações, conheceu os argumentos e a matéria, de modo a justificar a apreciação da custódia por este e. Tribunal.

Nesse quadro, não se reconhece a alegada supressão de instância.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:

“
“
1.
CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, vulgo “KITA
”:

Segundo informações coletadas nos dados extraídos no celular de VANESSA, combinadas com investigações de campo, apontam que antes de sua prisão, em 24/02/2019, este suspeito estava gerenciando as ações da facção criminosa na cidade de Jauru;

“Afilhado” de BOMBA, é mencionado nos arquivos 12 - PTT-20190306-WA0210, 13 - PTT-20190306-WA0219, 14 - PTT-20190306-WA0256, 15 - PTT-20190306-WA0259, 16 - PTT-20190307-WA0013, datados de 06/03/2019, em que há uma troca de áudios de BOMBA e VANESSA, sobre a quantidade de entorpecente que KITA “guri” de BOMBA, pegou com os comandados de FUZIL “
pega uma visão com seus afilhados, FANTASMA e com outro aí, quanto de mercadoria que eles entregou na mão do atoa daquele KITA, quando o KITA pegou lá, sei que foi 1/2 kg de óleo né, e ve a quantidade de PINO que ele pegou lá, se foi 50 pino ou se foi 100 pino... eu quero saber quantos pinos foi entregue na mão do KITA, não na mão do mano aí, na mão do KITA, o dia que o KITA foi em 4 Marcos, ele pegou 1/2 de óleo, quantos de pino ele pegou?, lá o mano achou 58, mas ele levou quantos, isso que eu quero saber ... /segundo FANTASMA foi 100 pino, 100 pino de 1/2 grama tá, que foi entregue na mão do seu guri
”;

Confirmado pelos áudios 17 - PTT-20190212-WA0114 e 18 - PTT-20190212-WA0115, quando FUZIL questiona VANESSA acerca do pagamento do entorpecente entregue a KITA “
deixa eu falar pra você, tem quanto dias que o BOMBA pegou aquele óleo lá, já venceu prazo dele não? ... que ele pegou 1/2 kg de óleo e 100 pino.
”

É possível confirma a identidade de KITA, porque durante troca de mensagens e texto e áudio, BOMBA (55 8454-5469) em 26/02/2019, envia link de reportagem, anunciando prisão e CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA “KITA”:

Em seguida VANESSA responde com áudio 166 - WhatsApp Ptt 2019-02-26 at12.35.15 “
ae KITA, agora o KITA parou na mão, né BOMBA? Deixa ele
”;

A imagem acima foi extraída do celular de VANESSA, arquivo (e3cb0256ef216302_0_embedded_1), demonstrando identidade de KITA no momento da prisão em flagrante;

Portando não restam dúvidas sobre identidade de “KITA” mencionado por BOMBA, que pegou 1⁄2 kg de pasta base “óleo” e 100 (cem) pinos de cocaína “pó”, com subalternos de VANESSA, aqui nesta cidade; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]
23.
CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA
, vulgo “KITA”
Filho de Domingas de Almeida Souza e Amaildo Alves de Souza, nascido em 28.04.1986, natural de Rio Branco/MT, RG no 2026149-7 SSP-MT, CPF 032.771.891-98, residente na Rua Cuiabá, s/n, Bairro Centro, Rio Branco/MT.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 610908).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 18.8.2020 (ID 137162187).

Em 25.9.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia em face do paciente e de outros 35 (trinta e cinco) codenunciados, manteve a prisão preventiva destes e determinou a citação dos réus (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908 e 611993).

Em 2.10.2020 e 29.10.2020 foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT, Araputanga/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Mirassol d’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Rio Branco/MT e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 15.3.2021, o juiz da causa abriu vista ao órgão ministerial para manifestação sobre: 1) os pedidos de revogação das prisões preventivas de 8 (oito) codenunciado; 2) as preliminares arguidas por outros 8 (oito) codenunciado; 3) o desmembramento do processo em relação a um denunciado [Dawison Neilson de Faria Luz]. No mesmo ato, desconsiderou a defesa apresentada e destituiu o órgão da Defensoria Pública para representar o codenunciado Victor Renan Dias Oliveira; ordenou a habilitação de 8 (oito) advogados constituídos, a certificação de cumprimento de mandados de prisão citação de 5 (cinco) codenunciados, a expedição de carta precatória para Araputanga-MT
“para realização de estudo Psicossocial da família”
de um corréu, bem como intimação de duas codenunciadas [Edmara Brasileira Soares de Assunção Cruz e Echiley Caroline Pereira de Souza] para apresentarem comprovante de endereço e telefone, sob pena de revogações das prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 29.6.2021, o órgão ministerial aditou a denúncia em relação ao paciente
“CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - vulgo “KITA” [...], preso preventivamente em Mirassol D’Oeste; e CRISTIANO DE SOUZA ALMEIDA - vulgo “PROBLEMÁTICO” [...], atualmente preso preventivamente na Penitenciária Central de Cuiabá (PCE)”
,

sob justificativa de
“erro material na elaboração da denúncia, consistindo na confusão entre os nomes dos investigados”
(Código 610908).

Em 2.7.2021, o Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia, determinou a citação do codenunciado Cristiano de Souza Almeida, conhecido por “Problemático”, a intimação da Defesa do paciente [Cristiano de Almeida Souza, conhecido por “Kita”]
“para ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova tese defensiva”
], a expedição de carta precatória para a Comarca de Formosa-GO [para intimação do codenunciado Alan Rodrigues Espíndola], a intimação de dos codenunciados Luiz Felipe Monezi de Souza e Jonny Dos Santos Tomas [para manifestarem interesse de serem assistidos pela Defensoria Pública]; indeferiu pedido de prisão domiciliar do paciente, de revogação da custódia provisória de 16 (dezesseis) codenunciados, bem como de desmembramento do processo em relação ao codenunciado Dawison Neilson de Faria Luz (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

As respostas às acusações foram apresentadas em 22.10.2021, oportunidade na qual a Juíza da causa
designou
audiência de instrução e julgamento
para os dias “
31 de janeiro a partir das 14h00min e 01, 02, 03, 04 de fevereiro de 2022 a partir das 09h30min
”
; manteve a prisão preventiva do paciente; indeferiu pedidos revogatórios e/ou de prisões domiciliares de 17 (dezessete) denunciados; deferiu pedido de flexibilização de saída de uma codenunciada para trabalhar; e determinou: a) desentranhamento de exceções de incompetência; b) intimação de coindiciada para averiguar o cumprimento de prisão domiciliar; c) a citação de coindiciado por edital; d) intimação de coindiciado para constituir novo advogado; e) habilitação de advogado; f) expedição de carta precatória para intimação de codenunciado; g) regularização de prisão preventiva em desfavor de dois coindiciados; h) a restituição dos autos à Defensoria pública para promover a defesa de codenunciado; i) seja oficiado
“ao
Município de Jauru, para que PROMOVA a inserção da família de ADEVALDO DA SILVA ROSA em algum programa social, com a finalidade de conceder alimentos, haja vista a informação do estado de vulnerabilidade enfrentado pela genitora e dos filhos menores do acusado”
(Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 31.2.2022, 1o.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 4.2.2022, 5.2.2022 e 7.2.2022 foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade na qual colheram-se os depoimentos das testemunhas arroladas e interrogados 31 (trinta e um) réus, inclusive o paciente (
Código 610908).

Em 7.2.2022, a juíza da causa deferiu pedido ministerial de juntada de documentos no prazo de 5 (cinco) dias e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu Maycon Rafael Antunes Cabral, pois “
foi citado por edital (ref:273), mas não compareceu e se encontra em local incerto e não sabido
” (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 21.2.2022, determinou a intimação dos defensores, via DJE, para “
que tenham acesso, no prazo comum de 5 (cinco) dias
”, aos documentos juntados pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 25.3.2022, declarou encerrada a instrução processual, determinou
“vista ao Ministério Público para apresentar as alegações finais, no prazo legal, após VISTA à Defensoria Pública e finalmente, a intimação das defesas dos acusados, via DJE, para que apresentar as alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias. Na mesma decisão, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados”
(Código 610908).

Em 25.4.2022, o órgão ministerial apresentou alegações finais.

Em 13.07.2022, o Juízo singular substituiu as prisões preventivas de 8 (oito) corréus [Vanessa da Mata Silva, Gilberto dos Santos Oliveira, Clemilda Conceição da Silva, Claudeir de Oliveira Pereira, Luan Carlos Ferreira da Silva, Guilherme Souza Mendes, Cesar Giufrida, Adevaldo da Silva Rosa], por medidas cautelares alternativas.

No mesmo ato, manteve as prisões preventivas do paciente e de outros 15 (quinze) corréus [Raygo Paulo dos Santos Castro, Antônio Marcos da Silva, Maycon Douglas Rodrigues Messias, Sergio Nunes da Silva, Kleber Francérgio Santos Félix Martins, Luiz Felipe Monezi de Souza, Victor Renan Dias Oliveira, Bruno Henrique Dourado Neves, Vitor Rodrigues Martins do Carmo, Luis Humberto Carvalho Faria, Luiz Matheus dos Santos de Jesus, Anderson Fernandes do Prado, Alan Rodrigues Spinola, Jhulio Marcos de Souza Leandro e Cristiano de Souza Almeida] para garantia da ordem pública, sopesados

“
os vastos históricos de criminalidade
” e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados (PJe 1o grau NU 0002634-59.2020.8.11.0042).

A prolação de sentença depende da apresentação de alegações finais por 2 (dois) réus (PJe 1o grau NU 0002634-59.2020.8.11.0042 - Código 610908).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente,
2 (dois) anos, consideradas
as datas do cumprimento do mandado de prisão [
18.8.2020
] e do relatório desta impetração [
31.8.2022
].

Porém, a ação penal envolve 36 (trinta e seis) acusados pela prática de tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
], realização de estudo psicossocial em corréu e aditamento da denúncia.

No caso, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, necessidade de expedição de cartas precatórias, aditamento da denúncia e realização de estudo psicossocial (STJ, AgRg no HC no 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC no 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2021), sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC NU 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...]”
(HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021).

Noutro giro, o envolvimento em organização criminosa, voltada à comercialização de entorpecentes demonstra, por si só, complexidade da persecução penal, com multiplicidade de atos investigatórios e/ou probatórios e, por conseguinte, exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC no 525.323/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.2.2020).

Atente-se, ainda, que a prolação de sentença depende apenas da apresentação de alegações finais de 2 (dois) corréus [Anderson Fernandes do Prado e Juliana Jessica de Sene Duque], de modo a atrair a incidência da
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução crimina, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.9.2019; TJMT, HC N.U 1004083-93.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 4.5.2022).

Quanto à alegada similitude fática com os corréus beneficiados com a liberdade provisória, pelo juiz da causa, em 12.7.2022, impõe-se analisar a situação de cada réu, individualmente:

- Gilberto dos Santos Oliveira, Claudeir de Oliveira Ferreira e Luan Carlos Ferreira da Silva - não possuem registros criminais pretéritos;

- Clemilda Conceição da Silva - foi absolvida por associação para o tráfico, cuja sentença foi mantida pelo Tribunal (ação penal NU
0002409-85.2019.811.0038);

- Guilherme Souza Mendes - responde a ação penal por embriaguez ao volante e lesão corporal (ação penal NU
0001481-34.2019.8.11.0039);

- Cesar Giufrida - tem condenação por receptação, em regime aberto (SEEU
0002598-94.2018.811.00390)
e foi absolvido de tráfico de drogas (ação penal NU
1000808-87.2020.8.11.0039);

-
Vanessa da Mata Silva - registra única condenação definitiva por tráfico de drogas (SEEU 200006-75.2020.8.11.0038);

- Adevaldo da Silva Rosa -
foi absolvido de tráfico de drogas e associação para o tráfico (0000924-96.2014.8.11.0047),
absolvido de porte ilegal de arma de fogo (
0000999-62.2019.8.11.0047), possui condenação por embriaguez ao volante (0000211-48.2019.8.11.0047), e responde a ações penais por receptação (0001440-77.2018.8.11.0047) e tráfico de drogas (0000097-46.2018.8.11.0047);

-
CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA [paciente] - possui condenação transitada em julgado por
receptação (NU 0001328-93.2018.8.11.0052), condenações, em fase de recurso,
por
furto qualificado (NU 0000595-93.2019.8.11.0052), tráfico de drogas (NU 1000259-38.2020.8.11.0052), bem como r
esponde a
diversas ações penais pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (NU 1000262-56.2021.8.11.0052), receptação (NU 0004279-36.2017.8.11.0039), tráfico de drogas (NU 0001044-90.2015.8.11.0052) e homicídio (NU 0000038-70.2016.8.11.0098).

Nesse quadro jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus, ao se considerar
que possui condenações [definitiva e em grau de recurso], além de responder a outras ações penais por crime de maior potencial ofensivo, tais como homicídio e tráfico de drogas.

Logo,
inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida pelo juiz da causa.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022